Tribunal: STF
Processo: ADI 570
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Vinculação entre remunerações de cargos essenciais à justiça. Gratificação em percentual idêntico àquele conferido à magistratura. Procedência parcial do pedido.



    1.  A jurisprudência desta Corte é clara quanto à inconstitucionalidade da vinculação entre os subsídios dos membros do Ministério Público, ou de função essencial à justiça, e a remuneração da Magistratura. Inteligência do art. 37, XIII, da Constituição Federal. 



    2.  Não é inconstitucional dispositivo que estabelece gratificação por exercício de função essencial à justiça, em favor de membro do Ministério Público, no mesmo percentual e pela mesma forma que a gratificação dada ao magistrado, uma vez que o percentual incide sobre o vencimento base de cada qual. 



    3.  Pedido julgado parcialmente procedente. Medida cautelar confirmada.